Tribunal: TJDFT
Processo: 0719789-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719789-60.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ALTAMIR DA SILVA CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: PRIME INFORMÁTICA E CELULAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de despejo a pessoa legitimada para reaver o imóvel é o locador, o qual foi participante do contrato de locação (art. 5o da Lei n.o 8.245/91) e, em caso de falecimento, o espólio, este representando pelo inventariante, ou o herdeiro que já tenha adjudicado para si o bem locado. 2. Na hipótese, o espólio demandante não figura como locador na relação contratual de locação e, portanto, não é parte legítima para a propositura de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. 3. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 1.991 do Código Civil, 75, inciso VII, e 373, ambos do CPC, alegando, em suma, sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada NATHÁLIA DE PAULA BONFIM ZIMPECK, OAB/DF 44.202 (ID Num. 60891250 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.991 do Código Civil, 75, inciso VII, e 373, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora afastou a legitimidade ativa do recorrente com base na seguinte assertiva: “no caso, o contrato de locação do imóvel posto “sub judice” foi celebrado em 20/06/2022 entre BELMIRA MARIA JOSÉ CALVACANTI, cônjuge sobrevivente do falecido ALTAMIR DA SILVA CAVALCANTI, e o requerido ELIAS PEREIRA SILVA (ID 54541930). Não se faz alusão à atuação do espólio e nem de qualquer um dos herdeiros no instrumento contratual. A alegação de ilegalidade na atuação de BELMIRA, neste caso, não interfere no exame da validade do contrato neste aspecto, embora viabilize a apuração em outras instâncias” (ID Num. 57152157 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, já que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada NATHÁLIA DE PAULA BONFIM ZIMPECK, OAB/DF 44.202. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017